Tribunal: TJSP
Processo: 1500923-39.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500923-39.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante EDUARDO ROQUE
LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500923-39.2018.8.26.0642 -Voto no 36.041.
2
Apelação Criminal no 1500923-39.2018.8.26.0642 – Comarca de Ubatuba.
Apelante: Eduardo Roque Leite.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.041.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara da Comarca de Ubatuba, que o condenou como incurso
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e seiscentos e trinta
dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 26 de setembro de 2018, por
volta de 16h30min, na Rodovia SP, no 225, Mato Dentro, naquela cidade,
trazia consigo e tinha em depósito, para tráfico, sem autorização e em
desacordo com disposição legal ou regulamentar, quatorze porções de
maconha, com peso bruto de 364,3g e doze pedras de “crack”, com peso
bruto de 6,6g, substâncias entorpecentes causadoras de dependência
física e psíquica, o réu Eduardo Roque Leite apelou em busca da
absolvição por falta de provas.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada pelo auto
de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de constatação e de
exame químico toxicológico, atestando ser mesmo cocaína e maconha o
material
examinado,
substâncias
entorpecentes
causadoras
de
dependência física e psíquica (fls. 11/14 e 109/111).
A autoria também não comporta dúvida, em face do
que se apurou na instrução do processo, observado ter sido a prova em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500923-39.2018.8.26.0642 -Voto no 36.041.
3
Juízo registrada pelo sistema audiovisual.
Sempre que interrogado, o réu negou ser traficante
de tóxicos. Afirmou que não portava e nem guardava entorpecentes em
sua residência, desconhecendo a existência da balança de precisão
apreendida (fl. 9 e mídia digital).
Todavia, a versão exculpatória do réu não se
revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo com o
remanescente da prova reunida nos autos.
Assim é que, nos aspectos relevantes, os policiais
militares inquiridos relataram que realizavam “patrulhamento pela cidade e
através de denúncia anônima feita diretamente para a guarnição do
depoente, soube que o indiciado, o qual já é conhecido nos meios
policiais, estava em via pública, transportando entorpecentes, de bicicleta
em uma bolsa. O depoente e seu colega de farda diligenciaram até o
local, local este que também é conhecido como ponto de tráfico de
entorpecente, e ali lograram êxito em localizar o indiciado. Informa que
este indiciado foi devidamente abordado, e em busca pessoal, e nada foi
encontrado, em seu poder. Porém, ao vistoriarem o interior da bolsa que o
indiciado transportava, lograram encontraram quatorze porções de
maconha. A seguir, indagaram ao indiciado, cuja residência era ali
próxima, que é conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes, se
haveria algum outro entorpecente ou algo de ilícito em sua moradia,
oportunidade em que o indiciado respondeu que sim, ou seja, que tinha
guardado algumas pedras que crack. Diante de tal notícia se dirigiram-se
até a moradia do indiciado, e ali encontraram doze pedras de Crack,
embaladas individualmente, uma balança e cento e cinquenta e três
embalagens (ependorf) vazios”. Inquirido em Juízo o policial Edson relatou
que, indagado ao ser preso, o réu confessou a posse das drogas (fls. 7/8
e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500923-39.2018.8.26.0642 -Voto no 36.041.
4
No caso vertente, inexiste motivo para se repudiar
a firme e segura palavra dos policiais militares inquiridos, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade seus
depoimentos, prestados sob o compromisso legal, não sendo crível
fossem de forma leviana imputar crime dessa gravidade a um inocente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando em Juízo dão
conta de suas atividades no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
-
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC
74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U.
de 11.04.97, p. 12.189).
Cabe frisar que se os fatos tivessem se passado
tal como alegado pelo réu, no sentido de que os agentes públicos o
incriminaram injustamente, incumbia-lhe procurar fazer prova em abono de
suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de Processo
Penal, mas não trouxe qualquer evidência concreta disso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500923-39.2018.8.26.0642 -Voto no 36.041.
5
Além disso, as circunstâncias da prisão, decorrente
de bem sucedida diligência policial realizada após denúncia anônima
apontando a suposta prática de tráfico no local pelo réu, aliadas à
quantidade e à forma em que acondicionados os tóxicos, em porções
prontas para entrega ao consumo de terceiros, e à apreensão de uma
balança de precisão e cento e cinquenta e três microtubos plásticos para
o acondicionamento de entorpecentes, não deixaram dúvida quanto a se
destinar tosse esse material ao insidioso comércio.
Oportuno ponderar ser irrelevante o fato de que
não tivesse o réu sido surpreendido a exercer qualquer ato característico
da mercancia no momento de sua prisão, pois isto não se exige para a
tipificação do delito em comento.
De fato, o delito de tráfico ilícito de tóxicos é de
natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga pelo
agente para fim de comércio a terceiro sendo, portanto, desnecessário
que seja ele flagrado vendendo o entorpecente. A propósito, sobre o tema
este Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio
artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições
em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão,
bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse
mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Ainda que se possa crer seja o réu usuário de
drogas, nada havia a impedi-lo de exercer o comércio ilícito de tóxicos,
fato nada incomum nesse meio, até como forma de sustentar o vício.
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500923-39.2018.8.26.0642 -Voto no 36.041.
6
bastante da imputação de tráfico de tóxicos feita na denúncia contra o réu,
revelando-se impossível a pretendida absolvição.
No tocante à dosimetria, em razão dos péssimos
antecedentes do réu, foi correta a fixação da pena-base acima do menor
patamar, em cinco anos e quatro meses de reclusão e quinhentos e
quarenta dias-multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte do cálculo, porque comprovada
a reincidência do réu, que é específica, correto se mostrou o acréscimo de
um sexto aplicado na sentença, razão pela qual ficaram as penas
estabelecidas, em definitivo, no total de seis anos, dois meses e vinte dias
de reclusão e seiscentos e trinta dias-multa, no piso mínimo.
Cuidando-se de réu reincidente era inviável a
aplicação em benefício dele do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antitóxicos, e tal circunstância, aliada ao montante da sanção carcerária
imposta, justificou a opção pelo regime prisional inicial fechado , único
possível na espécie.
Portanto, como nada recomenda alterar na bem
lançada sentença, o desprovimento do recurso é de rigor, como melhor
medida.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -